Tribunal: TJMT
Processo: 1010951-50.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010951-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator do Acórdão:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KAROLAYNE PINHEIRO - CPF: 062.746.661-33 (RECORRENTE), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Nego Provimento a ambos os recursos. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Peço vênia ao Relator para divergir do voto e no que se refere ao Recurso da reclamante, para dar parcial provimento e fixar os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acompanho quanto ao Recurso da Reclamada. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. E POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR A LEGALIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR INDENIZATÓRIO. ÚNICA ANOTAÇÃO.

MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ausente a prova da validade da
cessão
de
crédito
, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço.

2.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao
crédito
configura dano moral
in re ipsa
.

3.

A fixação do valor da reparação tem como base diversas circunstâncias da causa, sendo, no caso em apreço, a dívida
sub judice
a única anotação desfavorável, deve ser majorada a quantia fixada na origem.

4.

Recursos conhecidos e somente da parte autora parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por KAROLAYNE PINHEIRO e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, contra a sentença prolatada pelo 8° Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDIOS FINANCEIROS, pugna pelo provimento ao recurso para reformar a sentença, arguindo que demonstrou que a parte contrária contraiu débitos decorrentes do inadimplemento de contrato pactuado junto ao Banco do Brasil.

KAROLAYNE PINHEIRO, busca na via recursal, a reforma da sentença para majorar os danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mi reais), eis que o entendimento já consolidado pela Egrégia Turma Recursal de Mato Grosso, o quantum indenizatório dos danos morais decorrente de inscrição indevida é acima do que foi estabelecido na sentença de piso.

Em contrarrazões, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, rechaça os argumentos recursais, postulando pelo desprovimento do recurso e, não sendo esse o entendimento da Turma, que seja avaliado com cautela o valor a ser estipulado, a fim de ser evitado o enriquecimento ilícito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Os recursos são próprios e tempestivos, portanto, deles conheço.

A controvérsia recursal cinge em verificar a legitimidade da negativação e a possibilidade de majoração dos danos morais arbitrados na sentença.

Diante disso, procedi à releitura dos autos e, ao final da análise, cheguei à mesma conclusão da magistrada a quo.

Isso porque, não ficou comprovado pela reclamada a relação jurídica entre a reclamante e a cedente e por sua vez, a origem do débito primevo, visto que embora tenha juntado no conteúdo da contestação o termo de cessão de crédito, não apresentou qualquer documento hábil a demonstrar a legitimidade do débito.

Ademais, no tocante ao pedido de majoração da condenação por danos morais, tenho que não ficou comprovado pela recorrente, KAROLAYNE PINHEIRO, as condições mínimas a ensejar a modificação do quantum arbitrado na condenação.

Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado.

Destarte isso, constata-se dos autos que o débito negativado perfaz-se no montante de R$ 1.472,55 (mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), assim, a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), pleiteado in casu, não comporta acolhimento, pois afasta a justa composição do dano experimentado para atingir o fenômeno do locupletamento.

Assim, compulsando os termos da decisão de mérito verifiquei que a magistrada de piso bem analisou o direito suscitado na ação, principalmente no que diz a quantificação dos danos morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), motivo pelo qual não prevejo acolhimento as razões recursais da demandante.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS, mantendo incólume os termos da sentença objurgada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,ressalvando-se no caso da reclamante, eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Acedo o voto condutor em relação ao recurso da parte ré e o dever de indenizar, tendo em vista que não logrou êxito em demonstrar a legitimidade da conduta mediante os dois requisitos cumulativos: termo de cessão específico e a origem do débito.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, consoante dispõe a Súmula 22 das Turmas Recursais deste Estado.

Partindo dessa premissa, em relação ao
quantum
indenizatório estabelecido na origem, ante a informação do i. Relator, é o caso de prover o recurso da parte autora.

Sendo o débito discutido a única anotação em desfavor da parte é
fator que deve ser considerado para o balizamento do
quantum
indenizatório.

Dessa feita, considerando as circunstâncias fático-probatórias, entendo pela condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importe que atende o critério da razoabilidade, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor para dar parcial provimento ao recurso da parte autora e fixar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o importe dos danos morais. Desprovido o recurso da ré.

Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios ante o êxito recursal.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Acedo o voto condutor em relação ao recurso da parte ré e o dever de indenizar, tendo em vista que não logrou êxito em demonstrar a legitimidade da conduta mediante os dois requisitos cumulativos: termo de cessão específico e a origem do débito.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, consoante dispõe a Súmula 22 das Turmas Recursais deste Estado.

Partindo dessa premissa, em relação ao
quantum
indenizatório estabelecido na origem, ante a informação do i. Relator, é o caso de prover o recurso da parte autora.

Sendo o débito discutido a única anotação em desfavor da parte é
fator que deve ser considerado para o balizamento do
quantum
indenizatório.

Dessa feita, considerando as circunstâncias fático-probatórias, entendo pela condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importe que atende o critério da razoabilidade, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor para dar parcial provimento ao recurso da parte autora e fixar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o importe dos danos morais. Desprovido o recurso da ré.

Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios ante o êxito recursal.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023